Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-92.2010.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-92.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), MARIO BAGINI - CPF: 203.228.799-49 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ROSA MARIA TRES BAGINI - CPF: 362.522.801-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO RESTRITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E COMPLEMENTADO POR ESCLARECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU VÍCIO METODOLÓGICO. COEFICIENTE FIXO OBRIGATÓRIO DE SERVIDÃO. QUESTIONAMENTO QUANTO AO MARCO TEMPORAL NÃO ACOMPANHADO DE PROVA OBJETIVA DE DISTORÇÃO DO VALOR APURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, instituiu a servidão sobre imóvel rural e fixou indenização com base em laudo pericial produzido em juízo, acrescida dos consectários legais.

2. Impugnação ao quantum indenizatório, sob alegação de equívoco metodológico da perícia, não adoção de coeficiente de servidão e incorreção do marco temporal da avaliação, com pedido de anulação do laudo ou, subsidiariamente, redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) o laudo pericial utilizado como parâmetro da indenização; (ii) a adoção de coeficiente fixo de servidão; e (iii) o marco temporal da avaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo produzido em juízo baseou-se em vistoria e critérios técnicos, foi submetido ao contraditório e não apresenta erro material ou vício metodológico apto a desconstituí-lo.

5. Inexiste obrigatoriedade da utilização de coeficiente fixo de servidão, devendo a indenização refletir as restrições concretas impostas ao imóvel, conforme o art. 5º, XXIV, da CF e o Decreto-Lei nº 3.365/1941.

6. O parecer da assistente técnica não prevalece sobre a perícia quando ausente prova objetiva de equívoco.

7. A alegação de inadequação do marco temporal não veio acompanhada de demonstração de valorização artificial ou distorção relevante do valor apurado.

8. Mantêm-se, por isso, o montante indenizatório e os consectários legais fixados na sentença, sendo incabível a majoração dos honorários recursais quando a verba já foi arbitrada no percentual máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Ausente vício relevante, prevalece o laudo pericial produzido sob contraditório. 2. Não aplicação de coeficiente fixo obrigatório de servidão, devendo a indenização refletir as restrições efetivas ao imóvel. 3. A impugnação do marco temporal exige prova objetiva de distorção do valor, não bastando mera divergência técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 371, 473, 477 e 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação nº 0702466-32.2020.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EBTE EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em face de Mário Bagini e Rosa Maria Três Bagini, visando à instituição de servidão administrativa sobre o Lote 57 do Setor 12-A da Gleba Lucas do Rio Verde, matrícula nº 2.359, para implantação de linha de transmissão de energia elétrica.

Na origem, a autora requereu a constituição de servidão administrativa sobre parte do imóvel dos réus, com a fixação de indenização pela limitação imposta, nos termos do Decreto Lei 3.365/1941.

Após instrução e realização de prova pericial, os pedidos foram acolhidos para constituir a servidão administrativa e fixar a indenização em R$ 436.038,41, com correção monetária pelo IPCA-E, juros compensatórios e moratórios conforme os arts. 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941, além de honorários fixados com base no art. 27, §1º, do mesmo diploma.

A apelante se limita a questionar o valor da indenização, sustentando que o laudo pericial contém equívoco metodológico e viola o princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF). Afirma que o perito considerou a área serviente como totalmente inutilizada, convertendo indevidamente solo produtivo em terra nua e elevando desproporcionalmente o montante indenizatório. Defende a aplicação de coeficiente de servidão, com base em parâmetros técnicos e norma do IBAPE, o que implicaria redução do valor fixado. Alega, ainda, inadequação do marco temporal adotado, sustentando se observe o marco temporal da imissão provisória na posse.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular o laudo e realizar nova avaliação. Subsidiariamente, pede a redução da indenização para R$ 98.844,79, conforme o laudo de seu assistente técnico.

Em contrarrazões, os apelados alegam que o laudo tem bases técnicas, é imparcial e suficiente, inexistindo erro que justifique sua desconsideração, bem como que não há obrigatoriedade de aplicação de coeficiente fixo de servidão. Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à definição da justa indenização pela constituição da servidão administrativa, especialmente quanto à consistência do laudo pericial acolhido na sentença, à metodologia adotada e ao marco temporal da avaliação.

O histórico processual revela que a controvérsia foi submetida ao contraditório, pois, após a migração do feito para o PJe em 23/03/2022 (id. 348437479), houve apresentação de proposta de honorários em 27/05/2022 (id. 348437497), impugnação em 22/06/2022 (ids. 348438855 e 348438856), exceção de suspeição do perito Francisco Cezar Dias em 14/07/2022 (ids. 348438860 e 348438861) e, na fase final da instrução, designação de perícia em 21/04/2024 (id. 348438885).

Na sequência, houve início dos trabalhos em 11/06/2024 (id 348438887), comunicação de vistoria realizada em 07/10/2024 (id 348438895), apresentação do laudo pericial em 26/03/2025 (id 348438904), impugnação da autora em 30/04/2025 (ids 348438907 e 348438908), resposta do perito em 30/10/2025 (id 348438922), e nova manifestação da autora em 02/12/2025 (ids 348438926 e 348438927).

O laudo pericial (348438904), apresenta consistência técnica e adequada fundamentação. O perito Thiago César Teixeira registrou a adoção de referenciais técnicos pertinentes à avaliação, consignou a realização de vistoria e de levantamento topográfico no imóvel e delimitou a área indenizável em 2,2537 hectares.

Considerou, ainda, as restrições decorrentes da linha de transmissão e seus efeitos sobre a exploração econômica da faixa serviente, adotando o método da renda direta para fixar a indenização em R$ 436.038,41, posteriormente mantida em esclarecimentos prestados em resposta às impugnações (id. 348438922).

A apelante, na impugnação de ids 348438907 e 348438908, reiterada nos ids 348438926 e 348438927, sustenta que a conclusão pericial se baseou na premissa de inutilização integral da área, sem adequada consideração do coeficiente de servidão e do marco temporal da imissão provisória na posse, o que, em sua ótica, teria conduzido à superavaliação do valor indenizatório.

A insurgência não demonstra, com a precisão necessária, erro material, contradição interna ou vício metodológico relevante no laudo pericial, evidenciando, em essência divergência quanto ao critério de avaliação adotado.

Em causas dessa natureza, a prova pericial assume relevo central, sobretudo quando a controvérsia recai sobre a extensão da limitação imposta ao imóvel e sua correspondente expressão econômica. O Código de Processo Civil, nos arts. 371, 473, 477 e 479, assegura ao julgador liberdade na valoração da prova, sem afastar a exigência de fundamentação adequada.

Também não procede a alegação de nulidade da prova por ausência de coeficiente fixo de servidão, pois a sentença afastou a obrigatoriedade de percentual padronizado e consignou que a justa indenização deve refletir as restrições concretas ao imóvel e o prejuízo apurado, e não a aplicação automática de fórmula abstrata.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR. COEFICIENTE DE SERVIDÃO OU AFETAÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÕES NÃO INFIRMADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Apelação interposta com vistas à redução do valor, fixado na r. sentença apelada, a título de indenização pela constituição de servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica. 2. O laudo apresentado pelo perito judicial, mediante critérios técnicos detalhadamente descritos, concluiu pela utilização, para o cálculo da indenização, de coeficiente de servidão, ou de afetação, no patamar de 60,99% (sessenta inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do valor da área objeto da limitação, com base em índices de desvalorização relativos à ponderação de fatores de depreciação decorrentes de riscos, incômodos, efeitos psicológicos e ambientais, além de restrições de liberdade e uso econômico da área. 3. Em que pese a existência de entendimentos jurisprudenciais aplicando à indenização devida em decorrência da constituição de servidão administrativa um coeficiente de servidão entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) sobre o valor da área, não se trata de jurisprudência dominante, tampouco de precedentes vinculantes, não havendo, ainda, norma cogente que imponha a fixação da indenização em tal patamar. 4. No laudo de avaliação que instrui a inicial, apresentado pela Autora/Apelante, consta que o coeficiente de servidão de 26% (vinte e seis por cento) foi obtido mediante a utilização de índice de depreciação relativo à instalação de 1 (uma) torre de transmissão, enquanto no laudo apresentado pelo perito judicial o coeficiente de servidão de 60,99% (sessenta inteiros e noventa e nove centésimos por cento) foi calculado com base na instalação de 3 (três) torres de transmissão, consoante vistoria in loco, fato que não foi contestado pela Autora/Apelante. 5. Nesse contexto, e ausentes elementos concretos capazes de infirmar as conclusões do perito, detalhadamente expostas no laudo pericial que levou em consideração as peculiaridades da área, bem como os riscos, incômodos e restrições de uso da propriedade, não há fundamento para a redução do quantum indenizatório, estabelecido com base em critérios técnicos, por especialista nomeado pelo Juízo. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07024663220208070008 1650017, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 06/12/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

Esse entendimento se harmoniza com o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e com o Decreto-Lei nº 3.365/1941, pois a servidão administrativa não exige tarifação uniforme, mas indenização proporcional ao gravame suportado pelo proprietário, não sendo o parecer da assistente técnica suficiente, por si só, para prevalecer sobre a prova pericial produzida sob contraditório.

Em relação ao marco temporal verifica-se que a perícia foi juntada em 26/03/2025 (ids. 348438903 e 348438904), enquanto a imissão provisória na posse é anterior, o que justifica o exame da contemporaneidade da base econômica adotada.

No caso, porém, a apelante não demonstrou, com elementos, que o valor apurado decorra de valorização do imóvel ou de circunstância apta a afastar a prova técnica, havendo apenas parecer divergente, fundado em referencial do IBAPE-SC e em metodologia distinta, o que evidencia dissenso metodológico, mas não vício técnico capaz de invalidar o laudo, tendo a sentença consignado que as impugnações não demonstram erro material ou lógico nem infirmam os dados de campo, limitando-se à defesa de método diverso.

Nesse contexto, impõe-se a preservação da sentença, pois o acervo probatório não contém elemento que autorize a substituição do laudo pelo parecer da assistente técnica da autora, tendo sido consideradas, na origem, a oferta administrativa inicial de R$ 2.600,00, a majoração do depósito provisório para R$ 11.822,43 e a conclusão pericial de que as restrições à área serviente justificam a fixação da indenização em R$ 436.038,41.

Mantidos o valor principal e a higidez da sentença, subsistem os consectários nela fixados.

O Juízo determinou correção monetária pelo IPCA-E sobre a parcela não coberta pelo depósito prévio, juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão provisória na posse, com fundamento no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 15-B do mesmo diploma, além de honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização judicialmente arbitrada, na forma do art. 27, §1º, do referido decreto-lei.

Como a verba honorária já foi fixada no percentual máximo legal, não há espaço para majoração em grau recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026